Tribunal: STF
Processo: RE 441318
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
POLÍTICA JUDICIÁRIA - MACROPROCESSO - ESTÍMULO. Tanto quanto
possível, considerado o direito posto, deve ser estimulado o
surgimento de macroprocesso, evitando-se a proliferação de causas
decorrentes da atuação individual.
        LEGITIMIDADE - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - CARTÕES DE CRÉDITO - PROTEÇÃO
ADICIONAL - DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.  O Ministério Público é parte
legítima na propositura de ação civil pública para questionar
relação de consumo resultante de ajuste a envolver cartão de
crédito.